Tribunal: TJDFT
Processo: 0721781-02.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) 0721781-02.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: ESTADO DE GOIÁS AGRAVADO: CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D, ENEL BRASIL S.A DECISÃO Ante a desistência manifestada pelos agravantes (id. 44635042), não conheço do agravo de instrumento. Julgo prejudicado o agravo interno. Intimem-se. Informe-se ao Juízo a quo. Dê-se baixa. Brasília/DF, 03/04/2023. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator